Tribunal: TJMT
Processo: 1048122-07.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048122-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENEVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 545.653.241-72 (RECORRENTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), LENIS GOMES GONTIJO - CPF: 056.865.831-02 (ADVOGADO), VIASAT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 27.001.440/0001-10 (RECORRIDO), NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - CPF: 847.550.087-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. D
EMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
inte
rrupção
de
serviço
de internet, sob o
fundamento
de
ausência
de
comprovação
da
falha
. O
recorrente

alega

cerceamento de defesa e busca a reforma da sentença para reconhecer a falha

na

prestação
do
serviço
,
comprovada

por

protocolos
e
redução
de
faturas
, e
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSÃO

2.
Há
3
questões

em

discussão
: (
i
)
a

ocorrência
de
cerceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide
; (
ii
) a
configuração
de
falha

na

prestação
de
serviço
de internet
po
r

interrupção

prolongada
e
demora
no
restabelecimento
; e (
iii
)
a

existência
de
dano
moral e
a

adequação
do
quantum
indenizatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
o
juiz

julga

antecipadamente
a
lide
,
especialmente
se as partes
dispensaram
a
produção
de
prova

testemunhal
e
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
sendo
as
provas

documentais

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
.

4. A
prestação
de
serviço
de
fornecimento
de internet

deve
ser
realizada
com
qualidade
e
eficiência
,
incluindo
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
, sob
pena
de
caracterizar

falha

na

prestação
de
serviços
,
conforme
o
artigo
22 do Código de
Defesa
do
Consumidor
e o
artigo
9º da
Resolução
nº 632/2014 da Anatel,
que
estabelece
o
prazo

máximo
de 10 (
dez
)
dias

úteis
para
efetivação

de
solicitações
,
caso

seja

comprovada
pela
concessionária
a
impossibilidade
de ser
resolvidas
de
imediato
.

5. A
interrupção
do
serviço
de internet
por

período
superior
ao

prazo

normativo
,
comprovada

por

protocolos
de
atendimento
e
redução

proporcional

nas

faturas
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
,
especialmente

quando
a
concessionária

não

demonstra

a

imediata

resolução
da
demanda

ou
a
regularidade
do
serviço

durante
o
período
de
in
terrupção
.

6. A
falha

na

prestação
de
serviço

essencial
,
como
o
fornecimento
de internet, que
priva
o
consumidor
de
seu

uso
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

7. O tempo
excessivo

despendido

pelo

consumidor

na

tentativa
de
solucionar

administrativamente
o
proble
ma
,
sem

êxito
,
configura

desvio

produtivo
.

8. O
quantum

indenizatório
do
dano
moral
deve
ser
fixado
com base
na

capacidade

econômica
das partes,
na

extensão
da culpa e do
dano
, e
nos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) um valor
adequado
para
compensar
o
dano
mor
al e
desincentivar
a
repetição
da
conduta

ilícita
,
considerando
o
período
de
interrupção
e o
desvio

produtivo
.

IV. D ISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

Provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Não

configura

cerceamento
de
defesa
o
julgamento

antecipado
da
lide

quando as partes dispensam a produção de provas

orais
e
não

há

requerimento

específico
de
outras

provas
,
sendo
as
documentais

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
. 2.
A

interrupção

prolongada
do
serviço

essencial
de internet,
por

período
superior
ao

prazo

nor
mativo
de 10
dias

úteis
,
sem

comprovação
de
sua

imediata

resolução

ou

regularidade
pela
concessionária
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
agravado

pelo

desvio

produtivo
do
consumidor

na

tentativa
de
solução

administrativ
a
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 5º, X da CF/88;
Arts
. 186, 927 e
944 do

CC;

Arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14
e 22 do

CDC;
Art. 9º da
Resolução

nº
632/2014 da ANATEL.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VI
LLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017; STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT N.U 1081322-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025; TJMT N.U 1000767-21.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1048122-07.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GENEVALDO JOSE DA SILVA

Recorrido
:
VIASAT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GENEVALDO JOSE DA
SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de EXEDE SERVICOS DE COMUNICACOES RIO LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

não

foi

evidenciada
,
pelo

reclamante
,
a

interrupção
dos
serviços
de internet
em

sua

residência

pelo

período

informado

na

petição

inicial
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
, pois
não

foi

oportunizada
a
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
. No
mérito
,
sustentou
que:
a)
há

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
consistente

na

interrupção
internet
em

sua

residência
,
comprovada

por

meio
dos
protocolos
de
atendimentos

apresentados
; b)
em

razão
da
referida

falha
,
houve
a
redução
do valor das
faturas
, que
aprese
ntaram

descontos

proporcionais

ao

período
de
interrupção
(R$ 79,00
em

março
, R$ 115,00
em

abril
, e R$ 194,00
em

maio
,
quando

normalmente
era R$ 279,00); e c)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

E
mbora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 281849879/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fas
e

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que
na

audiência
de
conciliação
(ID 281849859)
, ambas as
partes

dispensaram
a
produção
de
prova

testemunhal
,
não

havendo

nenhuma

manifestação
posterior
requerendo
a
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em
duas
etapas
:
primei
ro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo
ser
indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Nest
e
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
j
ulgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as partes
especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formularem
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURS
AL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publica
do
no DJE 09/10/2023).

Para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a
parte

reclamante

deveria

ter

requerido

especificamente
a
designação
da
instrução
processual e
apontado
quais
fatos

pretendia

comprovar

por

meio
da
audiência
,
porém

não
se
manifestou

neste

se
ntido
.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo
qual
rejeito

a
preliminar

levantada
.

Serviços
prestados

em

relação

ao

prazo

normativo
.

Em se

tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Dessa forma, o
serviço
de
fornecimento
de
telefonia
e internet
deve ser presta do com qualidade e eficiência
,
incluindo
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
, sob
pena
de
caracterizar

falha

na

prestação
de
serviços
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNE
CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O. Demora
injustificada
para o
restabelecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.
Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas p
ara
religar

a

energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
independentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordo
com o que
preceitua
o art. 362, V, e § 2º I, da
Resolução
n. 1000/2021 da ANEEL.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO F
ORNECIMENTO DE ENERGIA. ESTRADA DE CAMPO ALEGRE. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. A
resolução
1000/2021
da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada
a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspen
são
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação de serviço e enseja no dever de indenizar
. 6. Consta
na

sentença

recorrida
a qual
utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recu
rso
: “Nessa
linha
,
reconheço
que a
ré

não
se
desincumbiu
do
ônus
que
lhe

incumbia
. Sendo
assim
,
considero
que
a

interrupção
do
serviço

perdurou

conforme
a
narrativa
da
inicial
,
isto
é, de forma
ininterrupta

durante

cinco

dias
.
Ademais
, as
justificativas

ap
resentadas
pela
reclamada

não

constituem

caso

fortuito

ou

força

maior
,
insere
-se
na

categoria
de
fortuito

interno
,
porquanto

faz

parte
do
próprio

risco
do
empreendimento
. Dessa
maneira
,
concluo
que
razão

assiste
o
demandante
, visto que a
suspensão

ocorreu

sem

justo

motivo
e
houve

demora
no
restabelecimento

em
tempo superior a
quarenta
e
oito
horas. A
Resolução
1000/2021 da ANEEL
assevera
no
artigo
362, V, que a
distribuidora

deve

restabelecer
o
fornecimento
do
serviço

em

oito
horas,
vejamos
: Art. 362. A
dis
tribuidora

deve

restabelecer
o
fornecimento
de
energia

elétrica

nos

seguintes

prazos
,
contados
de forma
contínua
e
sem

interrupção
: V - 48 horas: para
religação
normal de
instalações

localizadas

em

área
rural. Na
espécie
,
caracterizou
-
se a
mora da
requerid
a
,
porquanto
o
restabelecimento
da
energia

ocorreu

após

quarenta
e
oito
horas.
Sobre
o
tema
, a Lei 8.8987/95 que
trata
da
concessão
e da
permissão
de
serviços

públicos

anuncia
que é
direito
do
usuário

receber

serviço

adequado
(art. 7º),
todavia
, no
caso
,
e
m

comento
, a
parte

reclamada

extrapolou
o
prazo
para
efetivar
o
restabelecimento
,
por

isso
,
houve

falha

na

prestação
do
serviço
.
Ressalto
que a
responsabilidade
da
concessionária
de
serviço

público
,
em

relação

aos

danos

causados
, é de
ordem

objetiva
,
presc
indível
de culpa
ou

dolo
,
nos

termos
do art. 37, § 6º da
Constituição
Federal.
Temos
que
todo

aquele
que
dispõe

a

exercer

alguma

atividade
no campo do
fornecimento
de bens
ou

prestação
de
serviços

têm
o
dever
de responder
pelos

fatos
e
vícios

resultantes
d
o
empreendimento
,
independentemente
da
existência
de culpa
”.
(...) (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDEN
IZAÇÃO –SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO - DESC
ABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1004994-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
09/05/2022,
publicado
no DJE 11/05/2022)

Por
essa

razão
, as
solicitações
de
serviços
que
não

p
uderem
ser
atendidas
de
imediato

devem
ser
efetivadas

em
, no
máximo
, 10 (
dez
)
dias

úteis
a
partir
de
seu

recebimento
(art. 9º da
Resolução

nº
632/2014 da Anatel).

Da simples
leitura
do
referido

dispositivo
e
fazendo

uma

interpretação

teleológica
e
sistemá
tica
da norma,
observa
-se que as
solicitações
do
consumidor

devem
ser
atendidas

imediatamente
.
Somente
se
existir

alguma

impossibilidade
, devidamente comprovada
,
aplica
-se o
prazo
de 10 (
dez
)
dias
. É o
sentido
que se
pode

ext
rair
da
Resolução

nº
632/2014 da Anatel, que
aprova
o
Regulamento
Geral de
Direitos
do
Consumidor
de Serviços de
Telecomunicações
,
aplicada

em
conjunto com o Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Destaca
-se que é
ônus
da
concessionária
dos
serviços
de
telefonia

e internet
evidenciar
que
não
era
possível

a

imediata

resolução
da
demanda
do
usuário
(art. 373, II
, do
CPC,
c.c
art. 6º, VIII, CDC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

evidenciou

a

interrupção
dos
serviços
de internet
em

sua

residência

por

mais
de 40
di
as
. Tal
fato

restou

comprovado
,
ainda
que
minimamente
,
pelos

inúmeros

protocolos
de
atendimento

informados

na

petição

inicial
,
registrados
entre 26/02/2024 e 18/03/2024.

Quanto aos protocolos de atendimento em
call
center
, destaca-se que sequer foram impug
nados pela parte requerida e devem ser
considerados prova válida. Além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do prestador dos
serviços, que detém o encargo probatório de disponibilizar a gravação
do atendimento
e não o fez (cf. art. 12 do Decreto 11.034/2022 que regula a Lei 8.078/1990 quanto
ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor).

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

na

pe
tição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
.
Os

honorários

arbitrados

na

sentenç
a

devem
ser
reduzidos
,
porque

excessivos
,
considerando
-se,
especialmente
, o
lugar de prestação do serviço a natureza e importância
da causa, o
trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: Carlo
s Cini
Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
25/09/2012)

Além

disso
,
a
concessionária

requerida

não apresentou nenhum

elemento
de
prova
que
pudesse

convencer

e
ste

juízo
de que
o

serviço
de internet
estava

sendo

regularmente

prestado

durante
o
período

em
que
o

consumidor

afirma

ter

havido

a

interrupção
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
p
roporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Portanto
,
diante
da
ausência
de
provas
de que
os

serviços
de
fornecimento
de internet
estavam

sendo

regularmente

prestados
pela
empresa

reclamada
, presume-se que
efeti
vamente

ocorreu

a

interrupção

noticiada
e que
o

serviço

foi

restabelecido

após
o
prazo

normativo
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Dano moral.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial,como é o fornecimento de
internet
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. DEMORA NO
RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...) Havendo interrupção do fornecimento do serviço contratado, sem a resolução em prazo razoáv
el, é imperioso o reconhecimento do dano moral. (...) (N.U 1081322-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA E
LÉTRICA. RESTABELECIMENTO
FORA DO
PRAZO NORMATIVO. CONDUTA ILÍCITACARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABEL
ECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 8. Dano moral in
re

ipsa
. A
suspensão

indevida
e a
demora

injustificada para o restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia

elétrica

gera

dano
moral in
re

ipsa
(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024;
N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Tu
rma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024). No
presente

caso
,
está

demonstrada
,
através
de
áudio
e conversa
por
WhatsApp, a
demora

injustificada
no
restabelecimento
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.
Portanto
, é
devido
o
dano
moral
. (...) (N.U 1000767-21.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA EL
ÉTRICA - RESTABELECIMENTO - DEMORA INJUSTIFICADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS D
A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO
–RECURSO
DA RECLAMADA IMPROVIDO. 1- No
caso
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço

em

razão
da
demora

injustificada no restabelecimento de for necimento de energia

elétrica

na

unidade

consumidora
do
reclamante
. 2- Na
hipótese
, a
falha

na

prestação
do
serviço
,
tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14
, do
CDC. 3-
Res
salte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 4- O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se
insuficiente
,
dev
endo
ser
majorado

para R
$
5.000,00
(
cinco
mil reais), valor que
satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desestímulo
à
repetição
da
conduta
. 5-
Recurso
do
reclamante

conhecido
e
parcialmente

provido
. 6-
Recurso
da
reclamada

conhecido
e
não

pro
vido
. (N.U 1015522-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/12/2023,
publicado
no DJE 01/12/2023)

No
presente

caso
,
restou

comprovado

pelo

consumidor
que
houve

demora

excessiva
para o
restabel
ecimento
do
fornecimento
de internet
em

sua

residência
,
fato
que,
por

si

só
,
gera
o
dano
moral.

Ademais
,
o

reclamante

comprovo
u

ter

despendido
tempo
excessivo

na

tentativa
de
resolução
da
situação
com a
parte

reclamada
, a qual
sequer

demonstrou

ter

empregado

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

relatados

na

inicial
.

Desse modo, o
consumidor
,
além
de
tudo
,
foi

claramente

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

privou
de
utilizar

seu
tempo para o
convívio
familiar,

investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
hipótese
que
configura
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gerando
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
,
caracterizando

dano

indeniz
ável
.

Nesse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-se no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Super
ior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tent
ar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consum
idor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O
tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracte
riza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fos
se
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

coloc
ados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

sufici
entes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

Assim, é devida a inde
nização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, evitando o enri
quecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão d
o valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capa
cidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portant
o
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o
período

em
que
o

consumidor

permaneceu

injustificadamente

sem
o
fornecimento
de internet
em

sua

residência
,
assim

como
o
tempo
despendido

tentando

solucionar

adminis
trativamente
o
problema
,
mostra
-se
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 5.000,00
.

Este valor
está

conforme os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1
081322-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; e N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍV
EL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
publicado
no DJE 17/03/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
condena
ndo
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

somente T
axa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolv
er

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não
haver
bis in
ide
m
(STJ
AgInt
no
AREsp
20597
43/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025